Tribunal: TJDFT
Processo: 0726190-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726190-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: ROSIANE CABRAL DOS SANTOS DESPACHO Diante da renúncia do mandato, intimem-se os apelantes para regularizarem a representação processual, no prazo de 10 dias. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator